Tribunal: STF
Processo: Rcl 57428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Trata-se de Agravo Interno, interposto por FRAGATA E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão monocrática que negou seguimento à Reclamação.



    Neste recurso de agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que (eDoc. 33):



    “23. O MM. Relator fundamenta a decisão na suposta ausência de adoção de tese a respeito da terceirização na decisão reclamada, inviabilizando o reconhecimento de identidade material com um dos paradigmas suscitados – ADPF 324. 



    24. Data máxima vênia, tanto o acórdão regional, quanto à decisão reclamada registram tese no sentido de suposta ilegalidade da conduta da empresa em ‘mascarar’ relações empregatícias por meio de contrato de associação à pessoa jurídica/escritório de advocacia.



    25. No caso originário em análise, a r. decisão proferida pelo C. TST, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento do ora Agravante e manter a decisão recorrida, que afastou a validade do contrato de associação de advogada, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, nos seguintes termos: ‘O e. TRT, com esteio no conjunto fático-probatório dos autos, intangível nesta fase recursal a teor da Súmula nº 126 do TST, concluiu que houve fraude aos direitos trabalhistas da reclamante, criando-se ‘mero subterfúgio para mascarar a verdadeira relação de emprego’.



    26. Isto porque o E. STF vem apreciando discussões similares a imposta nos presentes autos e firmando entendimento no sentido de ser possível, no mesmo mercado de trabalho, comportar profissionais disciplinados pela CLT e outros profissionais com atuação com maior autonomia, sem que isto caracterize fraude à legislação trabalhista, como restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 Repercussão Geral), na ADC 48, na ADIs 3.961 e 5.625 e na RCL 47.843, em que pese a decisão monocrática tenha se limitado a fazer menção à tese fixada na ADPF 324.”.



    Requer, ao final, “o acolhimento e o provimento do presente Agravo Interno/Regimental, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e seja conhecida e provida a Reclamação Constitucional ajuizada, bem como analisado o pedido liminar e, por consectário, seja deferido, por ser medida da mais inteira e salutar JUSTIÇA.”. (eDoc. 33, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    Tratando-se de Agravo Interno, admissível a reconsideração pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do art. 317, § 2º, do RISTF.



    De fato, baseou-se a decisão monocrática agravada no fundamento único de que o ato impugnado não se ajustaria ao contexto da ADPF 324.



    Entretanto, a partir das razões deduzidas no agravo interno, é a hipótese de reconsideração da decisão agravada.



    A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    O Recurso Ordinário julgado pelo TRT da 1ª Região, fundado na ausência de cumprimento do requisito formal da averbação de contrato de associação nos registros da sociedade (doc. 7, fl. 64/79):



    ADVOGADO ASSOCIADO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. O artigo 39 do Regulamento Geral da OAB permite a associação de advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados, devendo o contrato de associação ser averbado nos registros da sociedade. O descumprimento do requisito formal, além da prova de que o dito associado, na verdade estava sujeito à subordinação jurídica, não dispunha de autonomia e não recebia participação nos lucros, resultados, “pro labore”, nem honorários de sucumbência, demonstra na verdade a existência de relação de emprego em fraude à legislação do trabalho.



    A autoridade reclamada adotou os seguintes fundamentos (eDoc 18, fl. 10):



    “O e. TRT, com esteio no conjunto fático-probatório dos autos, intangível nesta fase recursal a teor da Súmula nº 126 do TST, concluiu que houve fraude aos direitos trabalhistas da reclamante, criando-se ‘mero subterfúgio para mascarar a verdadeira relação de emprego’”.



    A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB, devidamente averbado no registro da sociedade de advogados junto à Ordem dos Advogados do Brasil (doc. 3, fls. 281/292). 



    Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral).



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252(Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forme de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADI 324,



    “A Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedente permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante (Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39, do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15, da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral). Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática e, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a ação trabalhista 0011287-96.2014.5.01.0007, determinando a extinção do cumprimento de sentença 0100095-33.2021.5.01.0007, em trâmite pela 7ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.



    Comunique-se o juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente